Tribunal: TJES
Processo: 5011232-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revelia
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011232-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALLACE VIANA BAHIENSE

AGRAVADO: GEOVANA QUINTA COSTALONGA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art.
1.022
do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado examin
ara
adequadamente a matéria e apreci
ara
, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

[...] Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.800/99, as partes podem utilizar o “
sistema de transmissão de dados via fac-símile
ou outro similar
” para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita.

Contudo, como expressamente dispõe o art. 2º da prefalada norma, devem “
os originais ser entregues em juízo, necessariamente,
até cinco dias da data de seu término
”, sob pena de não conhecimento.

A propósito, o escólio de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa:

[...]
O prazo de cinco dias para a apresentação da peça original não constitui um prazo novo, mas mera prorrogação do primeiro, o qual é contínuo, não se interrompendo nos feriados, nem aos sábados e domingos
(STJ – 3ª T., AI 47.271-RS – AgRg, rel. Min. Menezes Direito, j. 15.5.01, negaram provimento, v.u., DJU 23.6.03, p. 365). (...) 'Contudo, recaindo o término do prazo em final de semana e feriado, aplica-se o art. 184, § 1, do CPC, prorrogando-se para o primeiro dia útil'. (STJ – 1ª Seção, ED no REsp 489.226 – AgRg, rel. Min. João Otávio, j. 28.9.05, deram provimento, v.u., DJU 17.10.05, p. 168). (
g.n
.)

Na hipótese, observa-se do detido exame do caderno processual que cópia escaneada da contestação fora apresentada no penúltimo dia do prazo, não sendo carreada posteriormente aos autos a peça de defesa original.

Com efeito, não tendo o recorrente se desincumbido de apresentar a via original até cinco dias após a data do término do prazo, não há como conhecer da contestação, por manifesta intempestividade.

Até porque, tal como bem assentara o douto juízo primevo,
in casu
não se trata de petição apócrifa – vício que poderia ser sanado na forma do §1º do art. 938 do CPC – e, sim, resposta da defesa apresentada na forma da Lei nº 9.800/99.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO VIA FAC-SÍMILE. PETIÇÃO ORIGINAL. PRAZO DE 5 DIAS. CONTAGEM CONTÍNUA. INTEMPESTIVIDADE. 1.
De acordo com o artigo 2º da Lei n. 9.800/1999, não se conhece do recurso interposto inicialmente via "fax" se os originais não são apresentados em juízo dentro do prazo legal de cinco dias, contados de forma contínua
. 2. No caso, apresentada a petição do recurso, por meio de fac-símile, em 08/02/2019, a versão original da citada peça deveria ter sido protocolizada até 13/02/2019, o que não ocorreu, sendo certo que o termo inicial dos cinco dias previstos para a apresentação dos originais corresponde ao dia seguinte do termo final para protocolo da irresignação, independentemente de ser dia útil ou não. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1591352/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Por conseguinte, não há elementos hábeis a ensejar a modificação da decisão objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,

nos termos da fundamentação
.

[...]

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)